Tribunal: CARF
Processo: 11618.004935/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO DOS SANTOS SIMAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-03-01

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.004935/2007-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.109 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
HOLANDA IMOBILIARIA E CONSTRUTORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2002
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E LIVROS RELACIONADOS
COM AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
Deixar a empresa de exibir documento ou livro relacionado com as
contribuições legais, ou apresentar documento ou livro que não atenda às
formalidades legais exigidas, que contenha informação diversa da realidade ou
que omita a informação verdadeira constitui infração à legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos
Alberto do Amaral Azeredo, que deram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (Suplente
convocado), Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.004935/2007-16
Fl. 684
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004935/2007-16

Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo sujeito passivo contra decisão da
DRJ, que julgou o lançamento procedente.

Reproduzo o relatório da decisão de primeira, por bem sintetizar os fatos:

O processo administrativo em tela versa sobre o Auto-de-Infração, DEBCAD n.°
37.115.655-6, lavrado em ação fiscal desenvolvida na empresa acima epigrafada pelo
fato da mesma ter deixado de exibir livros contábeis com as formalidades exigidas e
com informação diversa da realidade, contrariando assim o disposto nos §§ 2o e 3o do
art. 33 da Lei n.° 8.212, de 24/07/1991, e no art. 232 e parágrafo único do art. 233 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de
06/05/1999. O valor da penalidade lançada foi de R$ 11.951,21 (onze mil novecentos e
cinquenta e um reais e vinte e um centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração, fls. 14/16, em fiscalização desencadeada
na contribuinte acima identificada, especificamente para promover a baixa da obra de
construção civil cadastrada sob o CEI n.° 50.001.29030/71, constatou-se que a mesma
apresentou livros contábeis que não atendem às formalidades legais exigidas e que
contêm informação diversa da realidade ou omitindo informação verdadeira.
Nas palavras do auditor, os livros Diário dos exercícios de 2001 e 2002 não contêm o
Balanço Patrimonial e o “de Resultados”, o que caracteriza a falta de formalidade
extrínseca.
Afirma que a empresa apresentou várias Anotações de Responsabilidade Técnica - ART
relativas à execução da obra mencionada, todavia, não se localizou a conta contábil em
que foram registrados os pagamentos das respectivas taxas ao órgão de classe (CREA).
Apresenta tabela contendo os supostos valores não contabilizados.
Acrescenta que quando solicitou da empresa esclarecimentos sobre a falta de registro
contábil desses pagamentos, obteve a resposta de que a taxa relativa à ART é despesa do
responsável técnico. A justificativa apresentada não foi aceita pelo auditor.
O agente do fisco assevera ainda que não localizou, nem obteve justificativa da
empresa, quanto à ausência do registro contábil do valor recolhido de FGTS relativo à
rescisão contratual do empregado EUCLIDES LADISLAU DOS SANTOS.
Lista relação de contratos de prestação de serviço para elaboração do projeto da obra em
destaque, com a correspondente quantia paga ao profissional e a data do pagamento
(todos do ano de 2002), indicando que não houve contabilização de tais desembolsos.
Afirma que a empresa, ao ser questionada sobre as citadas omissões, declarou que tais
valores foram contabilizados no ano de 2006.
Argüi o auditor que as incorreções apontadas representam desrespeito a Princípios
Contábeis, como os da Oportunidade e da Competência, indicando que os
demonstrativos contábeis não refletem a situação patrimonial da empresa fiscalizada.
Relata que não constam contra o sujeito passivo registro de AI lavrado em ações fiscais
pretéritas, bem como, a inexistência de circunstâncias agravantes.
Para comprovar suas alegações, o fisco junta, em cópia, ART, folhas do Diário, guia
rescisória (GRFC), contratos para prestação de serviço, termos de abertura e
encerramento do Diário (n.° 21,22,23 e 26), Balanço Patrimonial (exercício 2003) e
resposta da contribuinte à solicitação fiscal.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fl. 17, apresenta a fundamentação legal e os
critérios utilizados para fixação da penalidade.
A IMPUGNAÇÃO
Cientificado do lançamento por via postal com aviso de recebimento - AR fl. 57, o
sujeito passivo apresentou em 10/10/2007, impugnação, fls. 61/70, sob número de
protocolo na Previdência Social 37175.001328/2007-36, na qual alega em síntese:
Fl. 685
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004935/2007-16

a exigência de lançamento no livro Diário do Balanço Patrimonial e da Demonstração
dos Resultados, que se funda no art. 1.184 do Código Civil, não é cabível no sistema
tributário, posto que existe legislação específica sobre o tema;
a fiscalização limitou-se a solicitar os livros Diário e Razão, quando poderia mediante
outros elementos, a exemplo do Livro de Apuração do Lucro Real - LALUR atestar a
adequação da escrita contábil da impugnante;
a taxa relativa ao ART de responsabilidade de Tales Souto Henriques foi paga e
contabilizada pela empresa, posto que o profissional era seu empregado, quanto aos
demais ART, o pagamento foi feito pelos contratados, não havendo legislação que
obrigue a empresa contratante pagar a referida taxa;
não há razão para desconsideração da contabilidade por causa da falta de registro de
valores ínfimos, posto que essas quantias são insignificantes diante do volume de
operações da empresa;
o pagamento relativo à rescisão do contrato de trabalho de EUCLIDES LADÍSLAU
DOS SANTOS, está devidamente registrado na contabilidade, bem como o
correspondente recolhimento do FGTS, conforme comprova documentalmente;
não há impedimento legal para que a contribuinte corrija eventual equívoco contábil
durante ação fiscal, como ocorreu em relação aos pagamentos apontados como não
escriturados pelo auditor, os quais, diga-se de passagem, são de pequena monta, não
podendo ocorrer a desconsideração da contabilidade por essas falhas;
não podem ser exigidas contribuições relativas ao período anterior aos últimos cinco
anos, isso levando em conta a decisão do Supremo Tribunal Federal (Recurso
Extraordinário n.° 556.664-1/RS), que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e
46 da Lei n.° 8.212/1991;
ainda durante a ação fiscal corrigiu as falhas efetivamente apontadas, conforme
documentos acostados, merecendo, por conseguinte, a relevação da penalidade.
Por fim, requer a declaração de improcedência do AI ou, altemativamente, a relevação
da penalidade imposta.

A DRJ julgou o lançamento procedente. A decisão foi consubstanciada de acordo
com a seguinte ementa:

AUTO DE INFRAÇÃO. FALTA DE REGISTRO NO LIVRO DIÁRIO DO
BALANÇO PATRIMONIAL E DAS DEMONSTRAÇÕES ECONÔMICAS.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO.
Caracteriza infração, por descumprimento da obrigação acessória de apresentar
os livros contábeis com as formalidades exigidas pela legislação, a ausência de
lançamentos no livro Diário do balanço patrimonial e das demonstrações de
encerramento do exercício
DECADÊNCIA.
Em regra, o direito da Seguridade Social de apurar e constituir os seus créditos
extingue-se em dez anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o crédito poderia ter sido constituído.

Intimado da referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
tempestivo reiterando os termos apresentados em sede de impugnação.

Fl. 686
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004935/2007-16

Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator

Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Da Decadência

A conduta de exibir livros contábeis sem o atendimento das formalidades legais
caracteriza o descumprimento da obrigação acessória prevista nos §§ 2o e 3o do art. 33 da Lei
n.° 8.212, de 24/07/1991, e no art. 232 e parágrafo único do art. 233 do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n.° 3.048, de 06/05/1999, no momento em que
a intimação da Fiscalização não é atendida.

Todavia, entendo que não é razoável para fins de verificação do cumprimento da
obrigação tributária previdenciária que sejam exigidos documentos ou livros com data posterior
a 5 (cinco) anos da intimação. No caso concreto, verifica-se que a contribuinte foi atuada por não
apresentar o Livro Diário com as formalidades legais exigidas dos anos de 2001 e 2002.

Em assim sendo, o Livro Diário de 2001 deve ser desconsiderado para a autuação.
Contudo, o Livro Diário de 2002, considerando que a contagem do prazo decadencial é a do art.
173, I, do CTN e tinha a autoridade fiscal até 31/12/2007 para lavrar o presente Auto de
Infração, não há que se falar em decadência.

Assim sendo, resta afastada a arguição de decadência.

Do Descumprimento da Obrigação Acessória

O principal aspecto de insurgência do sujeito passivo quanto ao lançamento diz
respeito à desconsideração da contabilidade da empresa, o que possibilitou a aferição indireta das
contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre a a remuneração paga aos segurados que
trabalharam na obra de construção civil.

De acordo com a Fiscalização, os motivos que levaram a desconsideração da
contabilidade foram:

A empresa apresentou instrumento de escrituração contábil (Livro Diário), sem atender
às formalidades legais exigidas. No Livro Diário devem ser lançados o Balanço
Patrimonial e o de Resultados, devendo ambos serem assinados pelo contabilista
responsável e pelo empresário, e o que determina o art. 1.184 do Código Civil,
entretanto, os Livros Diário dos exercícios de 2001 e 2002 apresentados pelo
contribuinte não contém as citadas demonstrações contábeis, estando, assim,
escriturados sem atender a formalidade extrínseca. Vale salientar que a não inclusão do
Balanço Patrimonial no livro Diário inviabiliza o cruzamento dos saldos contábeis entre
os livros Diários.
Fl. 687
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004935/2007-16

Verificamos que o contribuinte registrou todos os fatos contábeis relacionados à obra de
construção civil objeto desta fiscalização em uma única conta da contabilidade, de n°,
1.1 4.01.0009 - Obras em Andamento Residencial Paulo Borges, que totaliza todos os
lançamentos contábeis da obra, quais sejam: compra de matérias diversos, pagamentos a
Cagepa, pagamentos de aluguéis, compras, de vale-transporte, pagamentos de taxas e
impostos, pagamento dos salários de empregados, pagamentos de rescisões, pagamentos
desserviços prestados por pessoas jurídicas, entre outros, deixando, assim, de registrar
em contas individualizadas os fatos geradores de contribuições previdenciárias, bem
como as contribuições descontadas do segurado, as dá empresa e os totais recolhidos.
Anexamos ao presente relatório páginas do razão contábil contendo os lançamentos da
conta n° 1.1.4.01.0009 - Obras em Andamento Residencial Paulo Borges; por
amostragem.
Foram apresentadas a esta fiscalização várias Anotações de Responsabilidade Técnica -
ART relativas à execução é aos projetos do Edifício Paulo Borges Palace Residence,
matrícula no Cadastro Específico do INSS - CEI n° 50.001.29030/71, entretanto não
conseguimos identificar em que data e contas contábeis foram registrados os
pagamentos das taxas referentes aos ART.

A principal tese da defesa é de que não houve irregularidade na escrituração do
Livro Diário que justifique a desconsideração de sua contabilidade. Em relação à ausência de
declaração de segurados em GFIP, omissão de segurados em folhas de pagamento e ausência de
escrituração dos valores pagos para a ART - Anotação de Responsabilidade Técnica,
correspondem a valores ínfimos, que não podem ser levados em conta para a desconsideração de
toda a contabilidade da empresa.

Todavia, entendo que assiste razão à Fiscalização, quando assinala que no Livro
Diário devem ser lançados o Balanço Patrimonial e o de Resultados, devendo ambos serem
assinados pelo contabilista responsável e pelo empresário, e o que determina o art. 1.184 do
Código Civil.

Em relação aos demais aspectos que levaram à desconsideração da contabilidade
da empresa, não há nenhuma autorização legal para a autoridade fiscal deixar de considerar
valores pequenos. Não existe nenhum grau de discricionariedade para o agente público em
matéria tributária, sendo sua atividade plenamente vinculada, a teor do parágrafo único do art.
142, do CTN, abaixo reproduzido:

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

A apresentação de documento ou livro que atenda as exigências legais encontra-se
prevista no artigo 33, parágrafos 2° e 3° da Lei n° 8212/91, combinados com os artigos 232 e
233, parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048/99.

Fl. 688
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.109 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.004935/2007-16

Diante dessa legislação fica evidenciado que a empresa não só tem o dever de
apresentar livros e demais documentos relacionados com as contribuições previdenciárias, como
também essa apresentação não pode se dar de forma deficiente, isto é, os documentos devem
refletir os atos da empresa, sem omitir fatos ou trazer informação diversa da realidade, e,
evidentemente têm que atender as formalidades legais.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 689
DF CARF MF
Documento nato-digital